Tribunal: TJSP
Processo: 1005649-46.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – Morte do Titular – Viúva e seus filhos que eram dependentes do plano de saúde, e usufruíram da remissão por três anos, não fazendo jus a prorrogação, nos termos contratuais. Todavia, fazem jus à continuidade do plano, agora tendo a genitora como titular - É abusiva, e consequentemente nula (art. 51, IV, CDC), a negativa de manutenção do contrato nas mesmas condições

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – Morte do Titular – Viúva e seus filhos que eram dependentes do plano de saúde, e usufruíram da remissão por três anos, não fazendo jus a prorrogação, nos termos contratuais. Todavia, fazem jus à continuidade do plano, agora tendo a genitora como titular - É abusiva, e consequentemente nula (art. 51, IV, CDC), a negativa de manutenção do contrato nas mesmas condições nas quais os familiares figuravam como dependentes, exigindo celebração de nova avença, submetendo os beneficiários a novas carências, valores e índices de reajustes - Recurso provido.